Tribunal: TJES
Processo: 5013520-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013520-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013520-31.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR

RECORRIDO:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. INÍCIO DA PANDEMIA (COVID-19). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O autor alega transtornos decorrentes do cancelamento de voo e dificuldades na remarcação de passagens em 01/04/2020, período inicial da pandemia de Covid-19.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
o cancelamento de voo e a demora na solução do problema no contexto pandêmico configuram dano moral
in re ipsa
ou por desvio produtivo; e
(ii)
se a situação ultrapassou o mero descumprimento contratual.

RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento ocorreu no início do período pandêmico, situação excepcional com diretrizes governamentais flutuantes que afetaram severamente o setor de aviação.

O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade ou dignidade, o que não restou comprovado nos autos.

A teoria do desvio produtivo não se aplica ao caso, pois a perda de tempo para solução de problemas corriqueiros em sociedade de consumo de massa, sem prejuízo excepcional, não enseja indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. O cancelamento de voo no início do período pandêmico, sem prova de violação extraordinária à dignidade do passageiro, configura mero descumprimento contratual. 2. A demora na solução de problemas de consumo resolvida administrativamente não autoriza, isoladamente, a condenação por dano moral ou desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98; Lei nº 9.099/95, art. 46;

Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16545991), o autor pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16545996).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Indefiro o pleito de suspensão do feito, considerando que o caso, realmente, não se enquadra dentro do tema 1417 do STF, eis que a demanda trata de fatos que ocorreram no contexto da pandemia da Covid-19, que geraram, inclusive, a edição de regras excepcionais para o período.

De mais a mais, o tema trata acerca da prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a sentença objurgada, em nenhum momento, ponderou a questão, nem implicitamente.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O simples descumprimento contratual, pela ré, não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Ressalto que o cancelamento do voo e os problemas de remarcação ocorreram no início do período pandêmico (01/04/2020), situação excepcional que gerou grande transtorno para toda população, inclusive para o setor de aviação, onde todos os dias seguiam novas diretrizes, conforme o Governo divulgava informações de
lockdown
.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade do ora recorrente tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Não há dano moral in
re ipsa
no presente caso, posto que apesar da demora na solução do problema ter ocorrido, efetivamente, depois do prazo legal, esta restara solucionada. Os aumentos das passagens aéreas começaram a ocorrer ainda dentro do período da pandemia, em razão do aumento dos custos e prejuízos operacionais, não funcionando esta situação como argumento para a concessão de dano moral no caso.

Da mesma forma, não coaduno com a teoria do desvio produtivo do consumidor para a configuração do dano moral, eis que vivemos em uma sociedade de consumo de massa, onde a perda de tempo para a solução dos problemas é situação corriqueira, não devendo dar ensejo a indenização, sob pena de inviabilizar a atividade produtiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)